Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018408-33.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 014.350.201-89 (EMBARGANTE), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FERNANDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 014.350.201-89 (EMBARGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial em ação de ressarcimento de valores c/c danos morais, condenando o banco ao pagamento de valores atualizados pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei no 14.905/2024 e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à taxa SELIC não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos.

4. A sentença foi proferida antes da vigência da Lei no 14.905/2024, não sendo exigível a manifestação sobre norma ainda inexistente à época.

5. A novel legislação tem aplicação apenas às decisões proferidas após sua vigência, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da irretroatividade.

6. Eventual discussão sobre os efeitos futuros da obrigação deverá ser veiculada na fase de cumprimento da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que mantém sentença proferida antes da vigência da Lei no 14.905/2024, quanto à não aplicação da taxa SELIC. 2. Inovação recursal não é admitida em embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO C6 S.A. em face do acórdão, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais (processo n.o 1018408-33.2023.8.11.0002), oriunda da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A decisão embargada condenou o banco ao pagamento de R$ 172,00, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data da transação (24/04/2023) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (12/06/2023). Além disso, fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00, corrigidos a partir da data do arbitramento pelo mesmo índice, com juros de mora também à razão de 1% ao mês a contar da citação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, uma vez que não se manifestou expressamente sobre a incidência da taxa SELIC, conforme o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982), reafirmado após a publicação da Emenda Constitucional 113/2021 e da recente alteração promovida pela Lei no 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil.

Alega que, sendo a SELIC atualmente reconhecida como a taxa legal aplicável às dívidas civis comuns, a ausência de manifestação expressa sobre sua aplicação compromete a integridade da decisão, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, se necessário, com efeitos modificativos.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO C6 S.A. em face do acórdão, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais (processo n.o 1018408-33.2023.8.11.0002), oriunda da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não se manifestar sobre a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, à luz da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024, que deu nova redação ao artigo 406 do Código Civil, e do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Da inadmissibilidade da inovação recursal

De início, impende destacar que a matéria ora ventilada sequer foi suscitada oportunamente no recurso de apelação interposto pelo embargante, o que atrai, desde logo, a incidência do princípio da preclusão consumativa, que veda a rediscussão de fundamentos não deduzidos tempestivamente no momento adequado.

Conforme sedimentado na jurisprudência, os embargos de declaração não constituem via hábil para inovação recursal, sendo inadmissível que a parte se utilize deste instrumento para veicular tese jurídica não arguida na apelação — sob pena de violação à sistemática recursal e à segurança jurídica.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam corrigir vícios formais da decisão, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos supervenientes à data do julgamento.

A sentença que fixou os encargos de correção e juros foi prolatada em 09/05/2024, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ocorrida apenas em 30/08/2024. À época, prevalecia o entendimento pela incidência cumulada de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, critério este que foi mantido pelo acórdão ora embargado, em consonância com a jurisprudência então dominante.

Portanto, a invocação de fundamentos jurídicos baseados em legislação superveniente não configura omissão do julgado, porquanto a Corte não estava obrigada a se manifestar sobre norma ainda inexistente ao tempo da formação da decisão judicial.

Ainda que assim não fosse, o pleito da embargante esbarra em limites intransponíveis de ordem constitucional e processual, notadamente o respeito à coisa julgada material e ao princípio da irretroatividade da lei.

A novel redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei no 14.905/2024, somente se aplica às decisões judiciais proferidas após sua vigência, não autorizando, por conseguinte, a revisão de títulos judiciais anteriormente formados — sob pena de violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o seguinte julgado é paradigmático:

“A alteração do índice de correção monetária pela Lei 14.905/24 (taxa Selic) aplica-se apenas às decisões proferidas após a entrada em vigor da referida lei. Não há omissão em acórdão que, ao manter a sentença, não aplica a taxa Selic, quando a sentença foi proferida antes da vigência da nova lei.” (
TJSP, 6a Turma Recursal Cível, Embargos de Declaração n.o 1000517-66.2024.8.26.0286, rel. Des. Márcio Bonetti, julgado em 21/10/2024
)

Ademais, eventual repercussão da nova legislação sobre os efeitos futuros da obrigação deverá ser objeto de apreciação na fase de cumprimento de sentença, mediante provocação da parte interessada e sob o crivo do contraditório, sem que isso implique revisão da decisão de mérito já consolidada.

Isto posto,

REJEITO os embargos de declaração opostos por Banco C6 S.A., mantendo-se hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025